Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706474-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: MARCELO CHAVES DE MACEDO, JORGE KOTARO YAMAMOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONVERSÃO DO FEITO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESFAZIMENTO. POSTERIOR AUSÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A.. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal consiste na utilidade e na necessidade do provimento jurisdicional requerido à Instância Revisora e, caso ausente um destes elementos, a matéria recursal veiculada não pode ser conhecida. 2. A matéria devolvida a esta Instância Recursal deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão, sendo indevida a análise, pela Instância Revisora, da matéria não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. A posterior ausência da necessidade e da utilidade da tutela recursal pretendida, acarreta a perda de objeto do recurso e a falta de interesse recursal. 4. Em que pese a competência da Justiça Comum Federal para o processamento da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, tendo em vista o polo passivo ser composto pela União, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se a possibilidade de a Liquidação Individual da Sentença que condenou os réus, de forma solidária e sem formação de litisconsórcio passivo necessário, tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, na hipótese de a fase satisfativa ser integrada apenas pelo Banco do Brasil S/A, diante do verbete de número 508, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 5. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 6. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, 132, 509, inciso II e 511, todos do mesmo diploma legal, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID 40277464 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 130, 132, 509, inciso II e 511, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 1/4/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 e Adílio Silva Júnior, OAB/MG 103.763 (ID 40277464 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030